Tribunal: TJSP
Processo: 2307243-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Legitimidade passiva. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Legitimidade passiva. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS. Situação em concreto que não revela o conhecimento inequívoco do condomínio acerca da imissão da compromissária compradora na posse do bem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.